Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-68.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ARTIGO 205 CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA. ART. 1.013, §3o.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
2. O art. 1.013, §3o orienta que deve o Tribunal apreciar o mérito da causa quando o feito estiver apto para julgamento.
3. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (STJ, Conflito de Competência 161.590/PE).
4. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932.
5. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discute a alega má gestão da conta vinculada ao PASEP, decorrente da existência de saldo a menor na conta, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que a parte autora conheceu do fato (saque) e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
6. Não comprova o direito do autor planilhas de cálculo com índices destoantes dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
7. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Por força do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil, rejeitou-se as preliminares e julgou-se improcedente o pedido autoral.